Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONSULTA CCS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. O embargante alega omissão e argumenta que o posicionamento adotado “viola os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e do melhor interesse do credor. 2.1. No entanto, princípio da efetividade da prestação jurisdicional não significa obrigatoriedade de deferimento de toda e qualquer medida requerida pela parte exequente mesmo que sob alegação de ser de seu melhor interesse. 2.2. E o alcance de referidas expressões restou bem definido no acórdão embargado, que foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente/embargante contra decisão pela qual indeferido o pedido de ofício ao Banco Central (CCS-Bacen), e, nos termos dos vários precedentes deste Tribunal, definido cuidar-se de medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo.
3. Em outras palavras: o exequente/embargante pode discordar (e discordou) do efetivo alcance do significado conferido, em concreto, no acórdão embargado às expressões “princípios da efetividade da prestação jurisdicional e do melhor interesse do credor”. Mas isto não significa possibilidade de ver subsistir definição de vício de omissão para o fim de rejulgar a questão posta e suficientemente enfrentada e resolvida pelo acórdão embargado. 3.1. Intenção de renovar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.